Tribunal: TJMT
Processo: 1030086-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030086-13.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARCELINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 617.036.131-04 (AGRAVANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
– DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE CARACTERIZADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é lícita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

Observado o titular à época, deve recair sobre este os débitos oriundos com a concessionaria de energia, ficando a cargo deste entrar com ação regressiva contra o antigo locador, se assim desejar.

As astreintes fixadas pelo descumprimento, observada uma sentença favorável ao réu, perde objeto, nesse norte caracterizando enriquecimento ilício a parte autora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1030086-13.2021.8.11.0003

AGRAVANTE:

MARCELINO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MARCELINO DOS SANTOS SILVA
,
visando reformar a decisão monocrática (Id. 162800169), proferida por esta Relatora, a qual neguei provimento ao seu apelo, por entender que,
analisando o caso em concreto, além dos referidos Termos de Ocorrência e Inspeção - TOIS, a concessionária de energia colacionou aos autos as notificações de irregularidades “
Carta de Recuperação de Consumo”, Registros fotográficos e, ainda,
o laudo oficial, que reprovou o medidor, constatando nesse viés a fraude no medidor de energia.

Ato continuo em minha decisão, na vertente ao
descumprimento da tutela liminar concedida pelo juízo singular, a fim de retirar o nome do autor/agravante dos cadastros de inadimplentes, destarte que com a sentença de mérito, reconhecendo a rigidez da cobrança, e sua revogação, as astreintes geradas pelo tempo de descumprimento, perde objeto, acarretando enriquecimento ilícito do agravante.

Em suas razões (Id. 165958663), o apelante pugna:
1)
a prova produzida TOI é ilegal ao argumento que está fora produzida unilateralmente;
2)
os débitos são ilegais sob a justificativa de que à época dos fatos o autor não mais residia no imóvel alugado;
3)
condenação em danos morais; e
4)
não cumprimento da tutela de urgência.

Foram apresentadas contrarrazões, em síntese, pugnado pelo desprovimento do presente recurso (Id. 168950667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023